Tribunal: TJDFT
Processo: 0717530-41.2023.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL PARA REDISCUSSÃO DO MÉRITO. LEGITIMIDADE DA ADMINISTRADORA PARA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. SOCIEDADE LIMITADA. ATO ILÍCITO. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE SIMULAÇÃO QUE IMPLIQUE BENEFÍCIO DECORRENTE DE PRÓPRIA TORPEZA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração contra acórdão proferido em apelação cível que manteve sentença de improcedência dos pedidos formulados em ação de restituição de valores supostamente retirados de forma indevida da conta bancária de sociedade limitada.
2. A recorrente alegava abuso de direito no exercício da administração societária e simulação contratual, sustentando que a administradora da sociedade não possuía direito absoluto para dispor do patrimônio social.
3. No acórdão embargado, concluiu-se que a administradora, única sócia da pessoa jurídica à época dos fatos, possuía legitimidade para movimentar as contas da sociedade, inexistindo ato ilícito ou violação contratual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) definir se há omissão ou contradição no acórdão embargado quanto à análise de suposto abuso de direito e da gestão financeira da sociedade; e (ii) estabelecer se os embargos podem produzir efeitos modificativos ou prequestionar dispositivos constitucionais e infraconstitucionais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir fundamentos do acórdão, restringindo-se ao saneamento dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.
6. O acórdão enfrentou de forma expressa a controvérsia, reconhecendo a legitimidade da administradora — única sócia da sociedade — para movimentar as contas bancárias, inexistindo violação contratual ou ilegalidade no saque questionado.
7. A suposta simulação contratual foi utilizada apenas como reforço argumentativo, não constituindo objeto principal da lide. Ainda que fosse considerada, não permitiria o acolhimento da pretensão, sob pena de violação ao princípio segundo o qual ninguém pode se beneficiar da própria torpeza.
8. Não há omissão, pois o colegiado analisou todas as questões essenciais ao deslinde do caso. O julgador não está obrigado a rebater individualmente cada alegação das partes quando houver fundamentação suficiente para decidir a controvérsia.
9. Os embargos pretendem, na verdade, rediscutir o mérito do julgado, finalidade incompatível com a natureza integrativo-aclaratória do recurso. O inconformismo deve ser examinado em via recursal própria.
10. O prequestionamento implícito é admitido pela jurisprudência, mas sua incidência pressupõe a existência de omissão ou contradição, o que não se verifica. A matéria foi enfrentada adequadamente pelo acórdão embargado.
11. Adverte-se que a oposição reiterada de embargos com finalidade meramente procrastinatória pode ensejar multa nos termos do art. 1.026, §2o do CPC, sem prejuízo de eventual reconhecimento de litigância de má-fé.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: "1. A inexistência de vício interno no acórdão impede o uso dos embargos de declaração como instrumento de rediscussão do mérito. 2. A administradora, única sócia da sociedade limitada à época dos fatos, detém legitimidade para movimentar os recursos da empresa, inexistindo ilícito na retirada de valores. 3. A alegação de simulação contratual não pode gerar benefício à parte que teria participado do suposto ato, sendo vedado o aproveitamento de própria torpeza”.
____________
Dispositivos relevantes citados: CPC: arts. 1.022, 1.025, 1.026, §2o, 80.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no AREsp 983.778/MS; STJ, EDcl no AgRg na PET no REsp 1359666/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 27/06/2017, DJe 04/08/2017; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 810.385/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, j. 25/10/2021, DJe 28/10/2021; TJDFT, Acórdão 1710909, 0701343-48.2019.8.07.0003, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D’Assunção, 4a Turma Cível, j. 01/06/2023, publicado no PJe: 15/06/2023.